Tribunal: TJMT
Processo: 1023369-17.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023369-17.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANA DE ASSUNCAO COSTA - CPF: 023.325.381-51 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO EMBUTIDO SEM OPÇÃO DE ESCOLHA.
VENDA CASADA.
COBRANÇA DE TARIFAS SEM COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LIMITES DA TAXA DE JUROS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, visando a restituição de valores pagos a título de tarifas e encargos considerados abusivos, bem como revisão da taxa de juros aplicada.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i) se é abusiva a imposição de seguro vinculado ao contrato sem opção de escolha da seguradora pelo consumidor; (
ii
) se a cobrança de tarifa de avaliação do bem foi precedida da efetiva prestação do serviço; (
iii
) se é válida a cobrança da tarifa de registro do contrato sem comprovação de repasse ao órgão competente; (
iv
) saber se a tarifa de cadastro cobrada está em conformidade com os critérios de legalidade e transparência contratual;
(v)
se há divergência entra
a taxa de juros aplicada e à taxa média de mercado.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3. A inclusão do seguro proteção financeira no contrato, sem facultar ao consumidor a escolha da seguradora ou evidenciar sua anuência, configura venda casada.

4.
As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato mostraram-se abusivas pela ausência de comprovação da realização efetiva dos serviços contratados.

5
. A tarifa de cadastro, cobrada no início da relação contratual, é válida, conforme orientação da Súmula 566 do STJ, pois visa remunerar os serviços de análise de crédito e coleta de dados, e está prevista expressamente no contrato.

6
.
A
taxa pactuada de 2,22% ao mês, embora ligeiramente superior à média de mercado
para a época (2,13%
a.m
)
, não configura abusividade, ante a ausência de prova técnica idônea que demonstre discrepância relevante ou onerosidade excessiva, conforme fixado no REsp 1.061.530/RS.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso de apelação parcialmente provido para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro, das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, com determinação de restituição simples dos valores pagos.

Tese de julgamento:

“1. É nula a cláusula contratual que impõe a contratação de seguro com seguradora vinculada ao banco, sem opção de escolha pelo consumidor.
2. São abusivas as tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato quando ausente comprovação da efetiva prestação do serviço ou repasse do valor.
3. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início da relação contratual e prevista expressamente no contrato.

4. A taxa de juros superior à média de mercado não é, por si só, abusiva, salvo comprovação técnica de onerosidade excessiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III e IV, e 39, I; CPC/2015,
arts
. 85, § 14, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no REsp 2.017.968/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 01.07.2024; Súmula 566/STJ; Tema 958/STJ; Tema 972/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível interposta
por ELIANA DE ASSUNÇÃO COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos
formulados nos autos da ação revisional
de contrato movida em desfavor do Banco Votorantim S/A,
condenando a apelante nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apel
a
n
te sustenta
, em síntese, que a sentença deixou de reconhecer a abusividade das cobranças impostas unilateralmente pela instituição financeira, contrariando entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que as tarifas foram inseridas sem a devida transparência e sem a demonstração da efetiva prestação dos serviços, configurando-se prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor e caracterizadora de venda casada
.

Invoca os Temas 958 e 972 dos recursos repetitivos do STJ para reforçar a tese de ilegalidade da cobrança das tarifas mencionadas, além da ausência de comprovação da prestação dos serviços correspondentes.

Defende, ainda, que com a retirada das tarifas do contrato, o valor financiado deveria ser menor, o que implica a necessidade de recálculo das parcelas e da taxa de juros real aplicada. Aponta que a manutenção do valor original das parcelas após o expurgo dos encargos ilegais implicaria uma elevação indevida da taxa de juros efetiva, superior à pactuada (2,22% a.m.), atingindo o patamar de 2,936820% a.m., o que caracterizaria onerosidade excessiva e ofensa ao equilíbrio contratual.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, reconhecendo-se a abusividade das cláusulas impugnadas, a revisão do contrato, a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e a condenação do apelado nas verbas sucumbenciais, com majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(id. 327954396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário n.o 344017073, com cláusula de alienação fiduciária (Id. 327954356), para financiamento do veículo Volkswagen Voyage
Comfortline
, ano 2009/2010, no valor total de 28.329,15, parcelado em 48 prestações mensais no valor de R$ 970,00.

I – Seguro Proteção Financeira

Consta a contratação do Seguro Proteção Financeira, cujo valor foi incluído no montante financiado e formalizado por instrumento apartado (Id. 327954375), sendo usualmente utilizado para cobrir saldo devedor em caso de desemprego involuntário, invalidez ou morte.

Apesar de estar devidamente contratado este só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, sob pena de caracterizar “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

No caso, a contratação foi vinculada à seguradora Cardif do Brasil Vida e Icatu Seguros, constando como estipulante o Banco Votorantim S.A. e corretora VCS-Votorantim Corretora de Seguros S.A, sem qualquer menção à possibilidade de escolha ou contratação externa.

Não houve comprovação de que foi oportunizado a apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo, embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão. Além disso, não foi demonstrado que a apelante teve liberdade ou opção para escolher a seguradora.

O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no Tema 972 de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS E TARIFAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SEGURO. COBRANÇA. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As normas regulamentadoras editadas pela autoridade monetária permitem que as instituições financeiras efetuem cobranças administrativas de taxas e tarifas pela prestação de serviços bancários não isentos, desde que expressamente previstas no contrato. 2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2017968 PR 2022/0243302-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/07/2024)

“[...] Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...]
O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar
.”

(TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024)

Portanto, reconhece-se a nulidade da cláusula que impôs a contratação do seguro, no valor total de R$ 2.132,10, sendo necessário a respectiva restituição, na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança é diluída no valor das parcelas.

Consigna-se, por fim, que a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, conforme orientação pacificada do STJ, em razão da ausência de comprovação de má-fé do credor.

II – Tarifa de Avaliação do Bem

A apelante alega que a cobrança é abusiva e ilegal, caracterizando venda casada.

De início, consigna-se que o STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem, desde que observados os seguintes critérios:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

No caso, embora a tarifa esteja prevista contratualmente, não há nos autos prova suficiente de que a avaliação tenha sido efetivamente realizada.

Dessa forma, deve ser reconhecida a abusividade da referida tarifa, com determinação de restituição simples dos valores pagos, nos termos da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de má-fé para a repetição em dobro.

III – Tarifa de Registro do Contrato.

No mesmo sentido, o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Na hipótese, não há nos autos prova suficiente de que o serviço tenha sido efetivamente realizado, ou de qual valor foi efetivamente repassado ao órgão de trânsito, uma vez que não foi apresentado comprovante de recolhimento ao Detran ou outro órgão registrador, sendo inaplicável a mera previsão contratual como justificativa para a cobrança.

A ausência de informação clara e objetiva viola o princípio da transparência (art. 6o, III, do CDC), além de contrariar o dever de boa-fé nas relações contratuais. Não é razoável admitir a cobrança de valores genéricos sob a justificativa de repasse a terceiros, sem prova da prestação do serviço em favor do contratante e da correlação com o valor exigido.

Esse entendimento está alinhado à jurisprudência desta Corte, segundo a qual:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE DE TARIFA GENÉRICA. MANTIDA. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO PRESTADO. DESPESAS DO EMITENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). JULGAMENTO "EXTRA PETITA". NO TOCANTE À VERIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ACERCA DO CET UTILIZADO. VÍCIO SANADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS DECLARATÓRIOS. [...] 5. Quanto à tarifa "despesas do emitente", o embargante não comprova que a cobrança foi detalhada e esclarecida de forma transparente ao consumidor, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 39, V, e 51, IV). A ausência de especificação clara sobre os serviços prestados justifica a manutenção da nulidade da referida tarifa. [...] 2. A cobrança de tarifas bancárias sem detalhamento claro e prévio ao consumidor é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. (N.U 1003212-73.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024).

Dessa maneira, deve ser também reconhecida a abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato, com determinação de restituição simples dos valores pagos.

IV – Tarifa de Cadastro.

A apelante sustenta que a cobrança da “Tarifa de Cadastro” no importe de R$ 839,00 deve ser afastada, porquanto tais valores não foram previamente informados, sendo impostos como condição para a aprovação do crédito, o que compromete a voluntariedade e a transparência da contratação.

Como se sabe, a tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza. A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento.

A Súmula 556, do Superior Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento ao dispor que, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro.

Nesse sentido:

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A apuração da divergência entre a taxa de juros remuneratórios contratada (1,83% ao mês) e a efetivamente praticada (1,86% ao mês) exige o cálculo do Custo Efetivo Total (CET), que engloba não apenas os juros, mas também tarifas e encargos diluídos nas prestações. Não ficou comprovado excesso na cobrança

A tarifa de avaliação do bem é válida quando há comprovação da efetiva prestação do serviço. No caso, a instituição financeira demonstrou a realização da análise do veículo, e o valor de R$150,00 não se revela exorbitante em relação ao contrato.

A tarifa de registro de contrato também se mostra regular, tendo sido comprovada a efetiva realização do registro no órgão de trânsito. O valor cobrado (R$316,00) está dentro dos padrões de mercado.

Quanto à tarifa de cadastro, sua legalidade está firmada no REsp 1.255.573/RS (Tema 618/STJ) e na Súmula 566 do STJ, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
No caso concreto, a cobrança foi lícita, e o valor pactuado (R$870,00) encontra-se compatível com a média praticada no mercado, conforme os parâmetros do BACEN
[...]

(N.U 1007374-24.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)

Assim, ausente a abusividade na tarifa, não há como acolher o pedido da apelante.

V – Dos juros remuneratórios

A apelante sustenta que os juros efetivamente aplicados pela instituição financeira no percentual de 2,94%, seriam diversos daqueles originalmente contratados, de 2,22%.

Contudo, não logrou êxito em comprovar tal alegação, uma vez que, embora tenha juntado aos autos parecer técnico (Id. 327954357), o referido documento não apresenta qualquer demonstração técnica ou cálculo detalhado capaz de demonstrar a suposta divergência entre os encargos pactuados e os efetivamente cobrados, limitando-se a conclusões genéricas e desprovidas de fundamentação matemática ou contábil idônea.

Cumpre ressaltar que o ônus da prova incumbia à autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe demonstrar de forma inequívoca a alegada cobrança de juros em desconformidade com o contrato.

Todavia, não se desincumbiu de tal encargo, tendo inclusive se manifestado nos autos no sentido de que não pretendia produzir outras provas, requerendo o julgamento antecipado da lide (Id. 327954380).

Nesse sentido:

[...] A mera superação da taxa média de mercado do Banco Central pela taxa de juros pactuada não configura, por si só, abusividade, devendo-se considerar o Custo Efetivo Total (CET), que engloba todos os encargos contratuais.

Não houve comprovação técnica ou contábil de que a taxa efetivamente aplicada (2,46% a.m.) divergiu da contratada (2,43% a.m.), ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

[...]

Tese de julgamento:

A mera diferença entre a taxa de juros pactuada e a efetivamente aplicada não comprova abusividade sem prova técnica que demonstre divergência relevante, devendo-se considerar o Custo Efetivo Total do contrato.

[...]

(N.U 1006934-50.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2025,
Publicado
no DJE 27/07/2025)

No caso, o contrato foi celebrado em 24/02/2022, tendo por objeto o financiamento para aquisição de veículo, com garantia de alienação fiduciária, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de 2,22 % ao mês e 30,09 % ao ano (Id. 327954356)
.

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, em fevereiro de 2022, era de 2,13% ao mês (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
). Embora a taxa contratada supere esse índice, a diferença de 0,09 ponto percentual não configura, por si só, abusividade, e não autoriza a intervenção judicial. A taxa média de mercado, como já decidido pelo STJ, é parâmetro orientador e não limite absoluto, justamente por refletir variações decorrentes do risco de crédito, do perfil do tomador e do spread da operação.

Nesse contexto, destaca-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. [...]” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021).

De igual forma, desta
eg
. Corte:

“[...] Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.”

(TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXAMÉDIA DE MERCADO.ABUSIVIDADENÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A mera divergência entre ataxacontratada e ataxamédia de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que osjurosextrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso. [...] Ataxadejurospactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente ataxamédia de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumidor. [...]”

(TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

Ausente, portanto, a abusividade alegada.

IV – Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de apelação, com a procedência de três pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

D
iante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo a autora arcar com o percentual de 30% e o réu de 70%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp 1.864.633/RS).

V – Da parte dispositiva

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação apenas para reconhecer a abusividade do seguro, das tarifas de avaliação do bem, de registro e de cadastro, determinando a restituição simples dos valores eventualmente pagos.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo a autora arcar com o percentual de 30% e o réu de 70%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025